Tribunal: TJMT
Processo: 1010702-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010702-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO), LUNALVA MENDES DA SILVA JERKE - CPF: 603.889.600-78 (AGRAVANTE), 2ª VARA CÍVEL DE PARANATINGA-MT (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (AGRAVADO), D.L.RUPOLO - ME - CNPJ: 08.855.667/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON LEANDRO RUPOLO - CPF: 013.169.061-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Cumprimento Provisório de Sentença – PENHORA 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PAGAMENTO HONORÁRIOS advocatícios - possibilidade – ante o caráter alimentar da referida verba – decisao mantida – recurso DESprovido.

“A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero
.
É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
( CPC/2015, art. 85, § 14)" ( AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUNALVA MENDES DA S. JERKE em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Paranatinga - que nos autos n.º 1001951-96.2020.8.11.0044 – Ação de Cumprimento Provisório de Sentença – ajuizada por MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES

deferiu a retenção mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do valor recebido mensalmente pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser depositado em conta vinculada ao juízo; determinou, ainda, que fosse oficiado o INSS para que, referido órgão, deposite diretamente nestes autos, a proporção de 30% da aposentadoria percebida pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser recebido nos próximos 06 (seis) meses subsequentes.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que presente agravo surge da ação de cumprimento provisório de sentença para execução de honorários deferidos ao agravado no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) em sede de Recurso de Apelação, em uma ação de execução de título extrajudicial.

Alega que o agravado objetivando receber seu crédito, requereu, com base na decisão do r. juiz, expedição de oficio ao INSS para a penhora de benefício no percentual de 30% do valor auferido, até o limite de R$ 3.245,73 (três mil, duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), tendo em vista que já haviam conseguido o levantamento de R$ 2.725,21 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte um centavos) já bloqueados em nome da executada, ora agravante.

Assevera que impugnou referido requerimento ante o caráter alimentar da verba, estando no rol de impenhorabilidade do CPC, para tanto, avoca a regera do art. 833 do CPC.

Que o valor bloqueado é originário do benefício previdenciário da agravante, vez que recebe pensão por morte e aposentadoria por idade, valores estes que se destinam a manutenção de suas necessidades básicas a fim de garantir o mínimo digno existencial.

Ainda, a que a maior parte desta renda é destinada para o tratamento de câncer de mama, mal este pelo qual a Agravante luta diariamente com a ajuda dos subsídios.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o conhecimento do presente agravo, para que seja revertida a r. decisão que autorizou o bloqueio do benefício da agravante, devendo ser imediatamente realizado o desbloqueio do seu benefício previdenciário, oficiando-se o INSS para este fim.

Alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Exas, requer seja reduzido o valor bloqueado para no máximo 15% dos benefícios da agravante, para que a situação da mesma não se agrave.

Requer-se a concessão da justiça gratuita para o presente Agravo de Instrumento;

Seja concedido o efeito suspensivo, com vigência até o pronunciamento definitivo de mérito.

A liminar foi deferida (id.n.º 133387152).

Contrarrazões (id.n.º 135620670)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUNALVA MENDES DA S. JERKE em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara de Paranatinga - que nos autos n.º 1001951-96.2020.8.11.0044 – Ação de Cumprimento Provisório de Sentença – ajuizada por MARCOS ANDRÉ HONDA FLORES

deferiu a retenção mensal no percentual de 30% (trinta por cento) do valor recebido mensalmente pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser depositado em conta vinculada ao juízo; determinou, ainda, que fosse oficiado o INSS para que, referido órgão, deposite diretamente nestes autos, a proporção de 30% da aposentadoria percebida pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser recebido nos próximos 06 (seis) meses subsequentes.

Pretende a Agravante que seja revertida a r. decisão que autorizou o bloqueio do benefício da agravante, devendo ser imediatamente realizado o desbloqueio do seu benefício previdenciário, oficiando-se o INSS para este fim.

Alternativamente, caso não seja este o entendimento que seja reduzido o valor bloqueado para no máximo 15% dos benefícios da agravante, para que a situação da mesma não se agrave.

Pois bem.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde o Agravante busca o recebimento dos honorários advocatícios.

O juízo, conforme acima consignado determinou que fosse oficiado o INSS para que, referido órgão, deposite diretamente nestes autos, a proporção de 30% da aposentadoria percebida pela executada Lunalva Mendes da Silva Jerke, a ser recebido nos próximos 06 (seis) meses subsequentes.

Sobre a penhora de benefício previdenciário, dispõe o art. 833 do CPC:

"São absolutamente impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; (...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º."

Extrai-se do referido artigo que a impenhorabilidade de benefício previdenciário não é absoluta, já que a própria lei autoriza a penhora quando a dívida for decorrente de prestação alimentícia, eis que a verba se destina à manutenção do trabalhador, mas também da sua família, ou seja, daqueles que dele dependem.

Parte da doutrina defende este posicionamento quando a dívida é proveniente de um contrato de trabalho, sendo necessário ponderar acerca das duas realidades jurídicas que se confrontam: de um lado a intangibilidade do salário e do benefício previdenciário do devedor, e de outro a necessidade alimentar do credor.

Acerta da natureza alimentar dos honorários advocatícios o Código e Processo estabeleceu, parágrafo 4º, art. 85.

“
§ 14.
Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

O Superior Tribunal de Justiça por sua vez consolidou:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA N. 283/STF. ART. 833, § 2º, DO CPC. PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. 1. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula n. 283/STF). 2
. O STJ consolidou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2º, do CPC/2015, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1820961 SP 2019/0171429-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020) destaquei

Assim plenamente possível a penhora da aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "A legislação processual civil ( CPC/2015, art. 833, IV, e § 2º) contempla, de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações.
A referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e, também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero
.
É de se permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, os quais têm inequívoca natureza alimentar
( CPC/2015, art. 85, § 14)" ( AgInt no AREsp n. 1.595.030/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/6/2020, DJe 1º/7/2020). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ ( Súmula n. 83/STJ). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ( Súmula n. 7 do STJ). 5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora não afeta a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1952744 SP 2021/0226086-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

De outra banda, não comprovou o agravante documentalmente que a penhora mensal no percentual de 30% sobre seus proventos prejudique o seu sustento, tampouco demonstrou seus gastos frente à sua receita.

Ademais, o tratamento da Agravada, pelo que se extrai dos autos, é realizado pelo SUS, sendo assim, não há como se afirmar que a penhora como determinada implique ofensa à dignidade do devedor.

Não se olvide que o § 3º do art. 854 do CPC dispõe ser incumbência do devedor a comprovação de que o valor bloqueado está revestido de impenhorabilidade. Nessas circunstâncias, considerando-se que a regra da impenhorabilidade prevista no IV, do mesmo codex artigo 833, inciso não se aplica à hipótese, haja vista estar-se diante de dívida decorrente de verba de natureza alimentar, imperioso reconhecer que a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para o pagamento do débito não tem o condão de comprometer a sua subsistência digna.

Assim sendo, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022